Tribunal: TJMT
Processo: 1019366-82.2020.8.11.0015
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019366-82.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Correção Monetária, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSE ALFREDO DA SILVA - CPF: 048.681.808-00 (APELANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1019366-82.2020.8.11.0015

APELANTE: JOSE ALFREDO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SINOP

Número do Protocolo:

1019366-82.2020.8.11.0015

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO ART. 535, § 2º, DO CPC – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – INOVAÇÃO RECURSAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O não cumprimento do previsto no art. 535, § 2º, do CPC, não afasta o poder-dever de o magistrado averiguar a exatidão dos cálculos à luz do título judicial que lastreia o cumprimento de sentença, quando verificar a possibilidade de existência de excesso de execução.

2. Inexiste violação à coisa julgada quando a decisão, proferida em impugnação ao cumprimento de sentença, obedece ao que consta do título executivo judicial transitado em julgado.

3.
É vedado ao Juízo ad quem conhecer de matéria não suscitada e não decidida pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância, configurando inovação recursal
.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1019366-82.2020.8.11.0015

APELANTE: JOSE ALFREDO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOSÉ ALFREDO DA SILVA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Sinop/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1019366-82.2020.8.11.0015, reconheceu o excesso de execução (Id. 91791042).

O Apelante sustenta que
o legislador ordinário imputou a Fazenda Pública o ônus, ao suscitar tese de excesso à execução em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, de declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da objeção, nos exatos termos do § 2º do art. 535 do Código de Processo Civil. Argumenta que a não indicação do valor que entende correto implica em nulidade da decisão recorrida. Aduz que nos termos da sentença proferida pelo juízo singular, ratificada pela Turma Recursal Única, o adicional por antiguidade e merecimento adota como base de cálculo os vencimentos percebidos pelo Apelante, nos termos do art. 17 da Lei Municipal nº 568/99, alterada pela Lei Municipal nº 663/2001. Sustenta que a decisão recorrida viola a coisa julgada ao adotar como base de cálculo do adicional o salário inicial, além de determinar que a progressão encerra com a edição da Lei Municipal nº 1.737/2012. Discorre sobre a irregularidade na representação processual, considerando que a impugnação foi subscrita por assessor jurídico sem procuração. A
pretensão recursal se volta para reforma da sentença, anulando a decisão para não conhecer da impugnação ao cumprimento de sentença, por força do § 2º do art. 535 do Código de Processo Civil. Pleiteia a nulidade da decisão, por respeito à coisa julgada e em razão da irregularidade na representação processual. No mérito, pede a improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença.

O Apelado, em contrarrazões, pleiteia o desprovimento do recurso (Id. 91791046).

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do Procurador Dr. Flávio Cézar Fachone, manifesta pela desnecessidade de intervenção (Id. 95561952).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1019366-82.2020.8.11.0015 – PROCESSO DE ORIGEM [] - COMARCA DE [INSERIR]

APELANTE: JOSE ALFREDO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SINOP

V O T O

EXMA. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (Relator)

Egrégia Câmara:

VOTO – NULIDADE DA SENTENÇA

Egrégia Câmara:

O Apelante sustenta que
o legislador ordinário imputou a Fazenda Pública o ônus, ao suscitar tese de excesso à execução em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, de declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da objeção, nos exatos termos do § 2º do art. 535 do Código de Processo Civil. Argumenta que a não indicação do valor que entende correto implica em nulidade da decisão recorrida.

Ao discorrer sobre o excesso de execução, em sua impugnação ao cumprimento de sentença, o Apelado fundamenta seu pleito em 3 (três) aspectos: i) base de cálculo; ii) período e percentuais; iii) encargos financeiros (Id. 91791036).

Em que pese tenha sustentado a ocorrência de excesso de execução, o Apelado não observou o previsto no art. 535, § 2º, do Código de Processo Civil:

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

(...)

§ 2º Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.887.589/GO, tendo como Relator o Ministro Og Fernandes, decidiu que a previsão legal não afasta o poder-dever de o magistrado averiguar a exatidão dos cálculos à luz do título judicial que lastreia o cumprimento de sentença, quando verificar a possibilidade de existência de excesso de execução, em acórdão assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULOS. ART. 535, § 2º, DO CPC. CONCESSÃO DE PRAZO PARA O MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em regra, a ausência de indicação do valor que a Fazenda Pública entende como devido na impugnação enseja o não conhecimento da arguição de excesso, por existência de previsão legal específica nesse sentido (art. 535, § 2º, do CPC).

2. No entanto, tal previsão legal não afasta o poder-dever de o magistrado averiguar a exatidão dos cálculos à luz do título judicial que lastreia o cumprimento de sentença, quando verificar a possibilidade de existência de excesso de execução. Precedentes.

3. Em que pese ao fundamento utilizado pelo acórdão para a concessão de prazo para a apresentação da planilha de cálculos ter sido a deficiência no corpo de servidores da respectiva procuradoria, a posição firmada no acórdão recorrido encontra-se dentro das atribuições do órgão julgador em prezar pela regularidade da execução.

4. Nesse sentido, se é cabível a remessa dos autos à contadoria do juízo para a verificação dos cálculos, é razoável a concessão de prazo para apresentação da respectiva planilha pela Fazenda Pública, documento que pode inclusive vir a facilitar o trabalho daquele órgão auxiliar em eventual necessidade de manifestação. Precedente (REsp 1726382/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/05/2018).

5. Recurso especial a que se nega provimento.

(Recurso Especial nº 1887589 /GO, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, v.u., julgado em 06/04/2021)

Da fundamentação se extrai o seguinte trecho:

Assim, em regra, a ausência de indicação do valor que a Fazenda Pública entende como devido na impugnação enseja o não conhecimento da arguição de excesso, por existência de previsão legal específica nesse sentido (art. 535, §2º, do CPC).

No entanto, tal previsão legal não afasta o poder-dever de o magistrado averiguar a exatidão dos cálculos à luz do título judicial que lastreia o cumprimento de sentença, quando verificar a possibilidade de existência de excesso de execução
.

Tal entendimento encontra respaldo inclusive no próprio Código de Ritos, em seu art. 526, §§ 1º e 2º, cuja aplicação é cabível nos cumprimentos de sentença contra a Fazenda Pública, com as devidas adaptações, conforme precedentes acima destacados.

À vista desse contexto, em que pese o fundamento utilizado pelo acórdão para a concessão de prazo para a apresentação da planilha de cálculos ter sido a deficiência no corpo de servidores da respectiva procuradoria, entendo que a posição firmada no acórdão recorrido se encontra dentro das atribuições do órgão julgador em prezar pela regularidade da execução.

Nesse sentido, se é cabível a remessa dos autos à contadoria do juízo para a verificação dos cálculos, é razoável a concessão de prazo para apresentação da respectiva planilha pela Fazenda Pública, documento que pode inclusive vir a facilitar o trabalho daquele órgão auxiliar em eventual necessidade de manifestação.

O que se pretende demonstrar, portanto, consiste no interesse na proteção do patrimônio público apto a justificar a realização do
discrimen
quanto ao rigor da apresentação da impugnação dos cálculos de liquidação, sendo possível, em situações excepcionais, a exemplo de quando o magistrado verificar a possibilidade de existência de excesso de execução, que a matéria seja conhecida e decidida, exatamente como se deu no caso dos autos.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de nulidade.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

O Apelante aduz que nos termos da sentença proferida pelo juízo singular, ratificada pela Turma Recursal Única, o adicional por antiguidade e merecimento adota como base de cálculo os vencimentos percebidos pelo Apelante, nos termos do art. 17 da Lei Municipal nº 568/99, alterada pela Lei Municipal nº 663/2001. Sustenta que a decisão recorrida viola a coisa julgada ao adotar como base de cálculo do adicional o salário inicial, além de determinar que a progressão encerra com a edição da Lei Municipal nº 1.737/2012.

Em relação a essa matéria, o Apelante pleiteou a
nulidade da decisão, por respeito à coisa julgada. A matéria, porém, se relaciona direta e imediatamente com o mérito e, frente a isso, será objeto de análise neste momento.

Constou do dispositivo da sentença:

Ex positis, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) RECONHECER o direito da REQUERENTE à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 01/01/2002,
devendo esses valores serem incorporados no vencimento
(conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 663/01) (...)

(Id. 1694897) (Destaquei)

Entretanto, por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação constou do dispositivo do voto condutor:

Ante o exposto, conheço dos recursos; DOU PARCIAL PROVIMENTO ao interposto pelo RECLAMANTE
para incorporar a base salarial do servidor
, o percentual de 2% agregado, anualmente, a partir de 1º de janeiro de 2002, com efeitos financeiros, para fins de pagamento, a contar de 08/08/2011 (05 anos anteriores ao ajuizamento da demanda) até 21.12.2011, quando o referido direito foi revogado pela Lei Municipal nº 1.604/2011, com incidência de correção monetária pela variação do IPCA-E, a contar do vencimento de cada obrigação e juros de mora, a partir da citação, calculados com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança. (Art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009); e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Município de Sinop/MT para reconhecer que a parte autora tem direito de progressão funcional, no percentual de 2% (dois por cento) ao ano, previsto na Lei Municipal nº 568/99, com efeitos financeiros, para fins de pagamento, até 21.12.2011, quando o referido direito foi revogado pela Lei Municipal nº 1.604/2011.

(Id. 91791033) (Destaquei)

Nesse aspecto, constou expressamente que a incorporação se dá considerando a ‘base salarial’ do servidor. Essa ‘base salarial’, conforme voto condutor é o ‘vencimento base desde 01.01.2002’:

Assim, entendo que deve ser incorporado a sua base salarial o percentual de 2% a partir do ano de 2002, devendo ser esclarecido que o Autor não terá direito somente ao recebimento das obrigações vencidas no referido período, contudo,
o percentual de 2% deve ser agregado, anualmente, ao seu vencimento base desde 01.01.2002
.

(Destaquei)

É possível afirmar, nesse cenário, que a base de cálculo do adicional por tempo de serviço e merecimento é o vencimento base, conforme decidido pela Turma Recursal no julgamento do Recurso de Apelação. Aliado a isso, deve ser mencionado que a Turma Recursal limitou o direito até 21 de dezembro de 2011, em decorrência da previsão da Lei Municipal nº 1.604/2011. Assim, inexiste violação à coisa julgada, tal como arguido pelo Apelante.

Por sua vez, o
Apelante discorre sobre a irregularidade na representação processual, considerando que a impugnação foi subscrita por assessor jurídico sem procuração.

Essa matéria não foi arguida pelo Apelante na defesa que apresentou para se opor a impugnação ao cumprimento de sentença, conforme se vê da petição objeto do Id. 91791039, restando clara a ocorrência de inovação recursal.

A inovação recursal é o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, ferindo o princípio da ampla defesa, que na instância revisora deve prevalecer sobre o princípio
iura novit curia,
implicando o não conhecimento da argumentação inovadora.

Sobre o tema, julgado deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – 1) REMESSA NECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – CABIMENTO DE REEXAME SOMENTE EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – ART. 19 DA LEI Nº 4.717/65 – CASO CONCRETO EM QUE FORA RECONHECIDA A PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DEMANDA – 2) MÉRITO – AÇÃO POPULAR – 3) LEI MUNICIPAL QUE INSTITUIU O DIÁRIO OFICIAL COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO DOS ATOS MUNICIPAIS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DESTA LEI PELO MEIO OFICIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA NÃO OBRIGATORIEDADE DE PUBLICACAO DE LEIS POSTERIORES VIA DIÁRIO OFICIAL – INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO DE APRECIAÇÂO DE MATÉRIA NÃO ARGUIDA PERANTE O JUÍZO DE 1º GRAU –– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSOS NÃO CONHECIDOS NESTE PONTO – 4) DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO – NÃO PUBLICAÇÃO DA LEI QUE AUTORIZOU A ALIENAÇÃO A TÍTULO GRATUITO NO DIÁRIO OFICIAL – AUSÊNCIA DE AUTORIZACAO LEGISLATIVA PARA A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM – NULIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO – 5) PRETENSÃO DO AUTOR DE RESSARCIMENTO DO PREJUÍZO CAUSADO AO ERÁRIO – DANO NÃO DEMONSTRADO – RETORNO DO BEM PÚBLICO AO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO – 6) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DO AUTOR – PRETENSÃO DOS RECORRENTES DE REDUÇÃO DA VERBA – DESCABIMENTO – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 85, § 2º DO CPC –MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO – RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A Lei nº 4.717/65 preconiza que, a sentença que concluir pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição; a que julgar ação procedente caberá apelação. Em se tratando de demanda em que houve a parcial procedência do pedido, não há falar em remessa necessária. A questão acerca da não publicação da lei municipal que instituiu o diário oficial como meio de comunicação dos atos municipais não fora ventilada perante o Juízo de 1º Grau.
É vedado ao Juízo ad quem conhecer de matéria não suscitada e não decidida pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância, configurando inovação recursal.
Salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar depois de oficialmente publicada. Verificado que a legislação municipal não observou a formalidade exigida, qual seja, a publicação em diário oficial, verifica-se que esta não produz efeitos até que seja oficialmente publicada. A lavratura de escritura pública, amparado em lei desprovida de eficácia, portanto, sem autorização legislativa, implica no reconhecimento da nulidade do instrumento público. Não demonstrado o prejuízo ao erário, ante o retorno das partes ao status quo ante, não há falar em reparação a título de dano material. Os honorários advocatícios serão fixados atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza/importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido. Arbitrada a verba em favor do Autor, em observância ao disposto no artigo 85, § 2º, do CPC e aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em modificação do quantum arbitrado. (TJ-MT - APL: 00020612220138110024 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/9/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/9/2020). (Destaquei)

Em síntese, a matéria relativa à
irregularidade na representação processual
não deve ser conhecida.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em decorrência da previsão do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, fixo em favor do Apelado honorários advocatícios em R$ 800,00 (oitocentos reais). Essa condenação fica suspensa em decorrência do previsto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022